Tribunal: STF
Processo: HC 220736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Ricardo Eleuterio Bispo, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 771.864/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena total de 47 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio (três), posse de arma de fogo e roubo majorado.



     O impetrante alega constrangimento ilegal, aludindo à negativa aos pedidos de progressão de regime pelas instâncias ordinárias, chancelada no Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que o paciente já cumpriu “mais de 23 anos de prisão” dizendo, portanto, comprovado o preenchimento do requisito objetivo.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja reconhecido o direito do paciente de progressão ao regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. MÚLTIPLAS FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO (INCLUSIVE FUGA) E HISTÓRICO DE EXECUÇÃO CONTURBADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. Ordem denegada (art. 34, XX, do RISTJ).”



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



     Por fim, para afastar a conclusão lançada pelas instâncias precedentes quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com via processual eleita (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. Minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente